Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-75.2025.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020373-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA - CPF: 072.097.281-71 (APELANTE), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLENE MORAES DA SILVA - CPF: 075.908.231-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE - CPF: 467.838.208-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DELITO TRANSEUNTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), violação de domicílio (art. 150 do CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), em contexto de violência doméstica, em razão de ter ingressado na residência da vítima sem autorização, ateado fogo em seus pertences e a agredido fisicamente mediante enforcamento, postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de violação de domicílio e vias de fato, especialmente diante da alegação de que a condenação se baseou na palavra da vítima; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e autoria delitivas se mostra suficiente, baseada em boletim de ocorrência, registros audiovisuais, prova oral e depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por elementos circunstanciais e testemunha indireta.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, podendo fundamentar a condenação.

O testemunho indireto, embora não presencial quanto ao fato principal, reforça a verossimilhança da narrativa ao confirmar circunstâncias relevantes, como fumaça no local e presença de voz masculina alterada.

O crime de violação de domicílio se configura com o simples ingresso não autorizado em residência alheia, sendo delito formal, independentemente de resultado naturalístico.

A contravenção de vias de fato, por ser delito transeunte, dispensa exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por prova oral, sobretudo quando a violência não deixa vestígios.

A ausência de marcas físicas não afasta a caracterização de vias de fato, evidenciando apenas que a agressão não atingiu gravidade suficiente para configurar lesão corporal.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar dúvida razoável sobre a autoria e materialidade.

A atenuante da confissão espontânea exige admissão relevante dos fatos e utilização dessa confissão para formação do convencimento judicial, o que não ocorre quando o réu nega a prática delitiva e apresenta versão exculpatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de violação de domicílio se consuma com o ingresso não autorizado, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico. 3. A contravenção de vias de fato dispensa exame de corpo de delito, podendo ser comprovada por prova oral. 4. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado nega os fatos e não contribui para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 150 e 65, III, “d”; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2598781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2740275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Henrique Silva Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.º 1020373-75.2025.8.11.0002, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, c/c o artigo 150 do Código Penal, e no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto da Lei n.º 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas; 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, pelo crime de violação de domicílio; e 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de prisão simples, pela contravenção penal de vias de fato, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante postula, sua a
bsolvição
quanto aos delitos de violação de domicílio previsto no art. 150 do CP e contravenção penal de vias de fato art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sustentando
insuficiência probatória
e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento isolado da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, alegando ter admitido em juízo a realização de ligações telefônicas à ofendida.

Ao final, prequestiona a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores. (ID 350726391)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID.

350726392).

O parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza
, Procurador
de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (ID 357215853), entendimento sumariando:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETOLEI Nº 3.688/41), NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO QUE PRESCINDE DE LAUDO PERICIAL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO TRANSEUNTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DELITO FORMAL CONSUMADO COM O SIMPLES INGRESSO NÃO AUTORIZADO. 2. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DOS FATOS TÍPICOS, NÃO HAVENDO ADMISSÃO DA AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.”

É o relatório.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o Ministério Público denunciou Paulo Henrique Silva Souza pela prática dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, c/c o artigo 150 do Código Penal, bem como no artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto da Lei n.º 11.340/2006.

A denúncia, constante do ID

350725939, narra os fatos da seguinte forma:

“
01º FATO

(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de abril de 2025, por volta das 17h, na residência particular localizada na Rua 26, n. 21, Quadra 153, Bairro Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Janaína da Silva Santos Sonaque, sua ex-companheira.

02º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado PAULO

HENRIQUE SILVA SOUZA entrou clandestinamente na residência da vítima Janaína da Silva Santos Sonaque, contra a sua vontade expressa.

03º FATO

Ainda no mesmo local e data, o denunciado PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA praticou vias de fato contra a vítima Janaína da Silva Santos Sonaque.

Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima foram conviventes por aproximadamente 03 (três) anos, sendo que já se encontravam separados há cerca de 08 (oito) meses e, após o término, houve a necessidade de solicitação de medidas protetivas de urgência por parte da ofendida, as quais foram deferidas nos autos de n. 1041794-58.2024.8.11.0002, no dia 29/11/2024.

Ocorre que, mesmo tendo sido devidamente cientificado no dia 02/12/2024 acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o denunciado, inconformado com o fim da relação, invadiu a residência da ofendida e ateou fogo em seus pertences e documentos pessoais.

Conforme consta, a vizinha do imóvel, Sra. Marlene, percebeu a existência de muita fumaça saindo da casa, razão pela qual telefonou para avisar à ofendida. Após alguns minutos, a vítima chegou em sua casa e foi surpreendida pelo denunciado, que lhe enforcou pelas costas, impossibilitando que ela se defendesse.

Na ocasião, o denunciado passou a proferir diversos xingamentos contra a vítima, dizendo ainda que sequestraria a filha em comum do casal, vindo a quebrar o aparelho celular dela quando avisado de que o “botão do pânico” seria acionado.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência PAULO HENRIQUE SILVA SOUZA como incurso no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 c.c. artigo 150 do Código Penal, artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, de Código Penal, em observância a Lei 11.340/06 devendo ser processados e, ao final, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas citadas.

DA FIXAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA E À COLETIVIDADE (DAMNUM EX DELITO)

Requer-se ainda seja citado o acusado para defenderem-se do pedido de indenização dos danos a vítima causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória. (...)”

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, nos termos da denúncia.

Irresignada com a decisão, a parte interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado, razão pela qual passa-se à análise das pretensões recursais deduzidas.

I.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO

O apelante postula sua
absolvição
quanto aos delitos de violação de domicílio e à contravenção penal de vias de fato, sustentando a insuficiência probatória e alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento isolado da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova.

A pretensão
não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se plenamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 350725914), pelo Termo de Representação Criminal (ID 350725914), pela decisão de concessão das medidas protetivas de urgência à vítima (ID 350725914), pelos vídeos da residência da vítima (ID 350725941), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se inequivocamente demonstrada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas da
vítima Janaína da Silva Santos Sonaque,
prestadas em sede extrajudicial.

Merece destaque o seguinte trecho de seu depoimento:

“(...) QUE conviveu com o suspeito por cerca de 3 anos; QUE estão separados por aproximadamente 8 meses; QUE desta relação adveio o nascimento de SARAH VITORIA SILVA SONAQUE SOUZA 2 anos; QUE a comunicante possui medidas protetivas a desfavor do suspeito MPU 257.13.2024.16977; QUE na data 22/04/2025 por volta das 17:00 o suspeito se deslocou até a residência da vítima invadiu o local e incendiou os móveis da vítima como cabeceira de cama, tapete, máquina de lavar roupa, ventilador, mala de viagem bem como seus pertences pessoais como certidão de nascimento, cartão do sus, RG, CPF, e os documentos da menor SARAH; QUE após alguns minutos do fato a vizinha da vítima (MARELENE) ligou para a mesma e informou-a que tinha uma pessoa em sua residência e que estava saindo muita fumaça da casa; QUE rapidamente a vítima se deslocou até a sua residência, ao chegar no local o suspeito a pegou por trás enforcou impossibilitando-a de ter intenção de se defender, e na ocasião o suspeito alegou por diversas vezes que a vítima estava levando homens para sua casa; QUE enfurecido o suspeito desferiu diversas injurias a vítima como 'VAGABUNDA' 'CACHORRA' 'VOCÊ VIROU UMA PUTA' 'DESGRAÇADA', ameaçou dizendo que sequestrará a menor e afirmou dizendo que ele mesmo cuidaria de SARAH; QUE após a vítima dizer que acionaria o botão do pânico o suspeito tomou o aparelho de telefone de sua mão e arremessou no chão" (ID 350725914, pág. 8).
.

Em juízo, a
vítima
confirmou integralmente suas declarações, reiterando a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

"
Vítima:
Sim, foi isso mesmo. (...) desde a primeira vez que ele me agrediu eu já fui pedi a medida protetiva e aí assim mesmo ele continuou indo lá, né, em casa e fez essa situação aí que eu denunciei ele né, tacou fogo nas minhas roupas e tudo mais, aí eu mudei dessa casa onde eu tava morando e ele pegou e foi lá também e tacou fogo, foi a primeira vez que ele tacou fogo em todas as coisas minhas, né, e da filha dele, aí foi onde eu fui também e fiz o boletim de ocorrência contra ele.

Promotor:
Certo. Ele invadiu a residência da senhora como? Ele pulou a janela, arrombou alguma porta, como que ele entrou lá?

Vítima:
Lá era aberto mesmo né, não tem muro e tudo mais. Eu tinha alugado recentemente, porque eu mudei da primeira casa pra mim ajeitar lá, né, aí eu mudei pra uma quitinete, mas não tinha muro nem portão. Nisso o cadeado tava estourado e aí ele tinha entrado lá e pegado minhas coisas e tacado dentro de um poço que tinha lá e tacou fogo em tudo. Aí não contentando ele foi lá e roubou minha cama e deixou o bojão aceso ainda, pra explodir a quitinete (...).

Promotor:
E foi nesse dia que ele enforcou a senhora?

Vítima:
Na primeira vez que ele tacou o fogo.

Promotor:
E aí como que ele enforcou, ele pegou a senhora por trás e enforcou?

Vítima:
É, porque a minha vizinha avisou que tava saindo uma fumaça lá de casa né, aí eu peguei, tava trabalhando, quando saí do serviço eu fui até lá. Eu vi o fogo no poço, aí eu peguei, tava de tardezinha já né, escurecendo, a partir das seis, por aí, aí fui direto no poço né pra ver como que tava né, o que que tava queimando lá. No que eu fui no poço, ele saiu de dentro da casa e me enforcou por trás, ficou segurando meu pescoço né, enforcando. Aí eu tentei pegar meu celular e não consegui, aí eu escondi o celular pra ele não quebrar né, porque ele já tinha quebrado uma vez já. Nisso eu tentei ficar calma né, o máximo possível, enganei ele lá aí no outro dia que eu consegui sair dele fui direto na delegacia denunciar ele (...).

Promotor:
Esse enforcamento que ele fez aí, ficaram marcas?

Vítima:
Ele me enforcou no pescoço assim ó (faz gestos demonstrando), só um pouco, aí eu mantive a calma né, falei pra ele que não precisava fazer isso, tentei ficar calma pra acalmar ele pra ele não fazer algo pior né. Aí foi onde ele pensou que eu tava concordando com ele né, que eu não ia fazer nada pra prejudicar né (...)" (ID 350726373).

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha
Marlene
, vizinha da vítima, ao ser inquirida em juízo, relatou:

(...)"
Marlene:
olha, vou falar o que eu falei no depoimento. Eu não sei desse rolo deles, bater eu não sei, eu não vi, eu não vi batendo. Eu só vi, porque eu tenho um bebezinho e eu fui fazer o exame do teste do pézinho, mas eu não vi ele batendo né, eu vi só fumaça, liguei pra ela pra avisar ela, porque eu sou vizinha dela né. Aí eu achei que era um curto circuito, no vídeo tá gravado né, que eu falei, porque tinha ido embora a luz. Eu tinha acabado de chegar do médico com o meu bebê, aí eu cheguei e assustei, porque tinha ido embora a luz, aí eu vi sair fumaça (...) eu entrei em contato primeiro com a Janaína (...) aí quando eu cheguei de uber, eu ouvi só uma voz alterada de um homem né, mas o único que eu sei que ia lá é o marido dela, não conheço o marido dela, nem sei quem esse homem, eu só ouvi uma voz de um homem alterado falando bem assim: 'uma mulher quer ser melhor que um homem' (...)" (ID 350726373).

Merece especial atenção a questão da prova testemunhal indireta no contexto dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso em análise, a testemunha Marlene não presenciou diretamente o ato de enforcamento; contudo, seu depoimento é relevante, pois
corrobora aspectos importantes do relato da vítima
. Ela confirmou:

A presença de fumaça na casa
– circunstância que motivou o contato telefônico com a vítima e que se alinha perfeitamente com a narrativa de que o apelante teria ateado fogo aos pertences da ofendida;

O fato de ter ligado para a vítima
– confirmando a cronologia dos eventos narrados pela ofendida, que relatou ter sido avisada pela vizinha sobre a fumaça e ter se deslocado imediatamente ao local;

Ter ouvido a voz de um homem alterado no local
– elemento que, embora não identifique diretamente o apelante, corrobora a presença masculina na residência e o contexto de exaltação descrito pela vítima.

Esse tipo de testemunho, embora não seja ocular em relação ao fato principal (o enforcamento), constitui
prova indireta
que fortalece a narrativa da vítima, demonstrando que
sua versão dos fatos é plausível e se insere em uma sequência lógica de eventos.

A jurisprudência aceita essa composição de provas, reconhecendo que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a prova direta nem sempre é possível, devendo o julgador valorar o conjunto probatório de forma harmônica e contextualizada.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)

O juízo sentenciante, ao proferir a sentença condenatória, assim fundamentou:

"Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova. No caso em análise,
as declarações da vítima foram firmes, coerentes e harmônicas em todas as oportunidades em que foi ouvida, encontrando-se corroboradas pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelo depoimento da testemunha Marlene, que confirmou ter visto fumaça saindo da residência da vítima e ter ouvido voz masculina alterada no local dos fatos
" (ID 350726377)

Saliento que, em delitos dessa natureza, cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme assevera a pacífica jurisprudência do STJ:

“A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"

(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002735090, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/06/2025)

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 COMBINADO COM A LEI N. 11.340/06. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. OMISSÃO RELEVANTE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde o julgamento do recurso de apelação, a análise pelo Tribunal de Justiça denota que não houve omissão relevante sobre a tese defensiva de supostas contradições entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e na fase judicial.1.1. O Tribunal a quo concluiu que nas duas oportunidades a vítima relatou de forma coerente a agressão e a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados em face da pretensão de solução diversa pela defesa, em atenção ao art. 619 do CPP. 2. No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor.2.1. No caso, as instâncias ordinárias constataram que a materialidade e a autoria da contravenção penal ficaram amplamente demonstradas pelo registro de atendimento integrado e declarações da vítima. Conclusão diversa a respeito da suficiência dos elementos colhidos para fins condenatórios que esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

A
vítima
apresentou relato firme e coerente, em consonância com a denúncia, o qual, aliado aos demais elementos circunstanciais, revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência narradas.

II. DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DA DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO

O
apelante
sustenta que a ausência de laudo pericial comprobatório das lesões decorrentes do alegado enforcamento impediria sua condenação pela

contravenção penal de vias de fato.

A tese
não prospera
.

A contravenção penal de vias de fato consubstancia-se na prática de violência física dirigida contra a pessoa, sem, todavia, produzir resultado lesivo apto a caracterizar o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal. Trata-se, pois, de tipo penal de natureza subsidiária, vocacionado à tutela da incolumidade física em hipóteses nas quais a conduta não alcança maior gravidade típica.

Em razão de sua própria configuração fática, a contravenção de vias de fato, em regra,
não deixa vestígios materiais perceptíveis
, razão pela qual se revela dispensável a realização de exame de corpo de delito. Nessa perspectiva, a comprovação da materialidade e da autoria delitiva apoia-se, precipuamente, na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, notadamente quando se apresenta firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, ostentando aptidão suficiente para embasar o édito condenatório, sobretudo quando se contrapõe à negativa isolada do recorrente, desprovida de lastro em outros elementos de convicção.

Nesse sentido, o entendimento o Superior

Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame de fatos e provas para eventual absolvição do agravante por insuficiência de provas quanto ao crime de vias de fato praticado no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante por insuficiência de provas exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A revisão de condenação por insuficiência de provas em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.02.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2023.
(STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVANTES. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. (...) 1. As infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar demandam uma especial atenção, notadamente porque, em sua maioria, ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir maior relevância à palavra da vítima, principalmente se coerente e harmônica com outros elementos probatórios. 2. Pequenas divergências quanto à dinâmica fática apresentadas nos relatos das vítimas não são capazes de diminuir a credibilidade conferida para tais declarações, eximindo o réu de sua responsabilidade penal, uma vez que o núcleo da imputação encontra-se preservado. 3. Para caracterização e condenação da contravenção penal de vias de fato é prescindível a realização de laudo de exame de corpo de delito, admitindo-se que a sua prova ocorra mediante outros elementos probatórios. 4. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante da contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, não merecendo prosperar o pleito absolutório por insuficiência de provas"
(TJDF, 00023407920188070012 DF 0002340-79.2018.8.07.0012, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 06/03/2021).

No mesmo sentido tem decido esse Tribunal:

“A
palavra
da
vítima
, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de
violência

doméstica
, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada pelas circunstâncias do caso (...) 3.
A contravenção de
vias
de
fato
prescinde de lesão corporal aparente, bastando a prática de ato agressivo, nos termos do art. 167, do CPP.
4. Tese de julgamento: "1. A
palavra
da
vítima
, firme e coerente, é suficiente para embasar condenação por ameaça e
vias
de
fato
no contexto de
violência

doméstica
. 2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime ou contravenção praticados com
violência

contra
a
mulher
no ambiente
doméstico
. 3. Nos crimes de
violência

doméstica
, é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso. 4. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal”.
(N.U 1001555-28.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

No caso em análise, a vítima apresentou relato firme, coeso e minudente, afirmando que o apelante a constrangeu fisicamente ao enforcá-la pelas costas, mediante pressão exercida em seu pescoço, conduta que, por sua própria natureza, revela inequívoco emprego de violência física.

Acrescentou, ainda, que, diante da situação, optou por manter-se calma, evitando qualquer reação que pudesse intensificar a agressão, circunstância que, segundo explicitado, contribuiu para a ausência de marcas visíveis decorrentes do ato.

A ausência de marcas visíveis, portanto, não descaracteriza a agressão, mas apenas evidencia que a violência empregada não foi suficiente para causar lesão corporal, enquadrando-se perfeitamente na contravenção penal de vias de fato.

III. DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta, em síntese, que o édito condenatório estaria lastreado exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos à formação de um juízo de certeza.

A irresignação, todavia, não merece guarida.

Isso porque, ao revés do alegado pela defesa, o acervo probatório constante dos autos revela-se harmônico e suficiente à comprovação da materialidade e da autoria delitiva. Com efeito, restou devidamente evidenciado que o apelante ingressou na residência da vítima sem sua anuência, circunstância narrada de forma firme e coerente pela ofendida, tanto em sede inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A corroborar tal versão, a testemunha Marlene, embora não tenha presenciado diretamente o momento do ingresso indevido, afirmou ter visualizado fumaça proveniente do interior do imóvel, bem como ouvido voz masculina em tom exaltado no local, elementos circunstanciais que conferem verossimilhança e respaldo ao relato da vítima, evidenciando a presença indevida do apelante no interior da residência.

Cumpre ressaltar que, nos delitos perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta firme, coerente e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos, como na hipótese vertente. Nesse sentido, é assente a jurisprudência:

"A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica e familiar."
(N.U 1016593-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

De igual modo:

"O ingresso e a permanência em residência contra a vontade expressa da moradora configuram o dolo necessário para a caracterização do crime de violação de domicílio (CP, art. 150
)." (TJMT – N.U 1016593-46.2021.8.11.0042, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 12/09/2025).

Outrossim, nos termos do art. 150 do Código Penal:

“Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.”

No caso concreto, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito, porquanto evidenciado o ingresso indevido no domicílio da vítima, sem autorização e em contexto de conflito, revelando o dolo necessário à configuração do delito.

Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório, não há falar em absolvição, impondo-se a manutenção da sentença condenatória quanto aos crimes de violação de domicílio e vias de fato.

IV. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Subsidiariamente, pugna o apelante pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que teria admitido, em juízo, a realização de ligações telefônicas à vítima, no contexto do crime de descumprimento de medidas protetivas.

A pretensão, contudo,
não comporta acolhimento
.

Com efeito, o critério norteador para a incidência da referida atenuante foi devidamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 545, que assim dispõe:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor,
"pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo"
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

Todavia, na hipótese vertente,
não se verifica a ocorrência de confissão apta a ensejar a incidência da atenuante
.

Isso porque, ao ser interrogado em juízo, o apelante negou de forma categórica a prática dos fatos descritos na exordial acusatória, rechaçando o ingresso na residência da vítima, a suposta prática de vias de fato, bem como qualquer conduta relacionada ao incêndio narrado nos autos. Limitou-se a admitir, de forma isolada, a existência de contatos telefônicos com a ofendida, os quais, segundo sua versão, teriam ocorrido em razão da filha em comum.

Vejamos:

"
JUIZ:
(...) Você está sendo acusado de três fatos, o primeiro é que em 22 de abril de 2025, você, com conhecimento de medida protetiva que te impedia de se aproximar da sua ex companheira Janaína, você descumpriu essa decisão e entrou na residência da vítima contra a vontade dela.

RÉU:
Não senhor.

JUIZ:
(...) E você também teria, nesse mesmo dia, praticado vias de fato contra ela, quer dizer, vocês teriam entrado em luta corporal. (...) E aí uma vizinha né, dela, teria percebido a existência de fumaça na casa dela, e você teria, e aí ela teria ligado pra vítima e ela chegou em casa e foi surpreendida, te encontrando lá. Você teria enforcado ela pelas costas e também queimado documento dela e mais alguma coisa na casa. (...) Que que você tem pra dizer sobre esses fatos?

RÉU:
(...) Então Doutor, eu com a dona Janaína, tipo assim, eu recebi a medida protetiva (...). Aí tipo assim, eu tive contato com ela há respeito da criança, entendeu? Eu tenho uma filha com ela, mas eu de entrar em luta corporal com ela, nunca cheguei de agredir ela, entendeu? Eu nunca cheguei de agredir dona Janaína. Nunca cheguei de invadir a casa dela, sempre respeitei a medida protetiva né. Tipo assim, a única coisa que eu fiz mesmo só foi por ter ligado, ela teria ligado pra mim e eu retornei pra ela, só foi isso só.

JUIZ:
Nesse dia você foi na casa? Nesse dia do incêndio aí você tava na casa ou não tava?

RÉU: To nem sabendo disso não, fiquei sabendo quando eu fui preso (...). Nem sabia desse incêndio que tinha acontecido.

JUIZ:
Então você nega que tenha entrado na residência e nega também que tenha colocado fogo e entrado em luta com ela.

RÉU: Sim, exatamente, eu nunca fiz isso com ela, nunca agredi ela, nunca... depois que teve a medida protetiva eu nunca tive contato com ela mais,
só telefone mesmo, que a gente tinha por causa da minha filha, Sara" (ID 350726373).

Tal admissão, contudo, não se reveste de conteúdo confessório relevante, na medida em que não abrange os elementos nucleares do tipo penal imputado, notadamente o descumprimento consciente e voluntário de medida protetiva de urgência, tampouco foi utilizada como fundamento para a formação do convencimento condenatório.

Em verdade, a versão apresentada pelo réu configura típica tese defensiva exculpatória, dissociada do conjunto probatório, circunstância que afasta, por completo, a incidência da atenuante em apreço.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. (...) INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (...) A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu negou a prática das infrações penais, apresentando versão exculpatória dissociada do conjunto probatório"
(TJMT, N.U 1000949-72.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025).

Destarte, não havendo confissão, ainda que parcial, capaz de influenciar o convencimento judicial, é inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Por fim, registre-se que todas as teses suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, de modo que resta prejudicada a análise isolada de dispositivos legais invocados de forma genérica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026